Tribunal: TJDFT
Processo: 0031186-55.2012.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CITAÇÃO EDITALÍCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DOCUMENTO NOVO. CERTIDÃO DE ÓBITO. COMPROVAÇÃO DE QUE A AUTORA DA AÇÃO EM QUE PROFERIDA A SENTENÇA RESCINDENDA ERA FALECIDA AO TEMPO DA PROPOSITURA DA DEMANDA. FALTA DE LEGITIMIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
I - É desnecessária a realização de todas as diligências para localização da ré, porquanto diversas tentativas foram efetivadas, fazendo crer que se encontra em local incerto ou ignorado.
II - A prova nova a que alude o art. 966, VII, do CPC, é aquela que já existia quando da prolação da decisão rescindenda, cuja existência era ignorada ou dela não pode fazer uso o autor da rescisória, sendo que deve ser capaz, por si só, de lhe assegurar o pronunciamento favorável.
III - O documento obtido pelos autores comprova que a autora da ação em que proferida a sentença rescindenda era falecida ao tempo da propositura da demanda, e, à míngua de prova em contrário, era ignorado e dele não puderam fazer uso no momento oportuno, e, por si só, possui idoneidade para assegurar-lhes pronunciamento judicial favorável.
IV - Conforme comprova a certidão de óbito obtida pelos autores, a mandante havia falecido quase dois anos antes da propositura da ação. Nesse contexto, a parte legítima para o ajuizamento da ação, não somente em razão da extinção do mandato pela morte da mandante, mas também por conta da representação do espólio pela perda da capacidade de ser parte, era o inventariante, se houvesse inventário em curso, ou os seus herdeiros, se encerrado (Código Civil, art. 682, II, e CPC, art. 75, VII).
V - Em razão da falta de legitimidade, a hipótese era de extinção do processo sem análise do mérito (CPC, art. 485, VII), daí porque a rescisão da sentença é medida que se impõe.
VI - Ação rescisória julgada procedente.